Tribunal: TJSP
Processo: 2112889-52.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência quanto ao indeferimento de medidas coercitivas atípicas (suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito) em face dos executados, com fundamento no inc. IV do art. 139 do CPC.
2. INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS ATÍPICAS (SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO). Mantido. Questão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência quanto ao indeferimento de medidas coercitivas atípicas (suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito) em face dos executados, com fundamento no inc. IV do art. 139 do CPC.
2. INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS ATÍPICAS (SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO). Mantido. Questão decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.137, pelo qual foi firmada a tese segundo a qual "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal." No caso, inexistem indícios da existência de patrimônio expropriável dos executados, inviabilizando o pleito, pois é incabível a aplicação das medidas atípicas postuladas, apenas como "penalidade" pela falta de patrimônio, até porque vulneraria demasiadamente o princípio da menor onerosidade dos executados.
3. RECURSO DESPROVIDO.